Tribunal: TJSP
Processo: 2152502-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Município de Campinas - Exceção de pré-executividade – ISS dos exercícios de 2012 a 2013 – Acórdão que afastou a determinação de recálculo do débito exequendo para adequação dos juros moratórios aos índices da taxa SELIC – Interposição de recurso extraordinário - Recurso devolvido à Turma Julgadora para reapreciação da questão, nos termos do art.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Município de Campinas - Exceção de pré-executividade – ISS dos exercícios de 2012 a 2013 – Acórdão que afastou a determinação de recálculo do débito exequendo para adequação dos juros moratórios aos índices da taxa SELIC – Interposição de recurso extraordinário - Recurso devolvido à Turma Julgadora para reapreciação da questão, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015 de acordo com o Tema no 1062 do STF (RE 1.216.078), transitado em julgado em 22/10/2019 – Inaplicabilidade do paradigma – Acórdão proferido em consonância com o julgamento final do incidente de Repercussão Geral – Tema n° 810 do STF – atrelado ao RE n° 870.947/SE, transitado em julgado em 3/3/2020 – Manutenção da conclusão do julgamento anterior – Recurso do município provido.